Tribunal: TJMT
Processo: 1015038-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015038-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTANA GOMES - CPF: 027.043.061-09 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (RECORRIDO), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1015038-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1015038-78.2025.8.11.0001

Recorrente:
Leonardo Santana Gomes

Recorrido:
Too Seguros S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. INCÊNDIO EM IMÓVEL SEGURADO. PAGAMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO. LAUDO DE REGULAÇÃO ACEITO PELO SEGURADO. DIVERGÊNCIA ENTRE ORÇAMENTO E LAUDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de descumprimento contratual de seguro cumulada com reparação de danos materiais e morais, proposta em face de empresa seguradora. O autor alegou que, após incêndio parcial em imóvel segurado, recebeu apenas parte da indenização contratada e não obteve resposta à solicitação de reanálise. Requereu o pagamento complementar da indenização e compensação por danos morais. A sentença indeferiu os pedidos, por ausência de comprovação de valor superior ao já pago. O recurso busca a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento contratual pela seguradora em razão de pagamento parcial da indenização securitária; (ii) apurar a existência de ato ilícito a justificar a reparação por danos morais; e (iii) aferir se houve cobertura contratual para os valores relativos à moradia alternativa e taxa condominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização securitária foi paga com base em laudo técnico detalhado apresentado pela seguradora, que estimou o valor necessário para reparação dos danos em R$ 38.227,19. O autor, embora tenha apresentado orçamento divergente, declarou expressamente concordar com o laudo da seguradora, afastando, por consequência, a alegação de insuficiência do valor pago.

4.

O orçamento particular apresentado pelo autor incluía medidas e valores superiores aos efetivamente apurados no laudo técnico, o que compromete sua confiabilidade como parâmetro para quantificação dos danos.

5.

O contrato de seguro não prevê cobertura específica para despesas com moradia alternativa ou taxa condominial, não tendo o autor demonstrado cláusula contratual nesse sentido, conforme exigido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

A preclusão consumativa impede a rediscussão da produção de prova pericial, uma vez que o próprio recorrente declarou não haver necessidade de perícia judicial.

7.

A existência de divergência contratual ou insatisfação quanto ao valor da indenização, sem prova de abusividade, mora excessiva ou negativa indevida, não configura abalo moral indenizável. Ausente conduta ilícita, não se impõe reparação extrapatrimonial.

8.

O contrato de seguro, por sua natureza, submete-se à regulação técnica do sinistro, cabendo à seguradora definir o valor da indenização com base em critérios objetivos, conforme pactuado e comprovado por laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aceitação expressa do laudo técnico de regulação de sinistro afasta a alegação de insuficiência do valor da indenização paga pela seguradora.

2.

A ausência de cláusula contratual específica que preveja reembolso de despesas com moradia ou taxas condominiais impede a condenação da seguradora por tais valores.

3.

A divergência quanto ao valor indenizatório, quando resolvida com base em laudo técnico aceito pelas partes, não configura descumprimento contratual nem enseja dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, III, 14, 47 e 51; Código de Processo Civil, artigos 373, I, e 487, I; Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Apelação Cível no 5001048-93.2023.8.21.0113, Rel. Giovanni Conti, Sexta Câmara Cível, julgado em 22/04/2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1000154-21.2023.8.11.0011, Primeira Turma Recursal, julgado em 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1015038-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1015038-78.2025.8.11.0001

Recorrente:
Leonardo Santana Gomes

Recorrido:
Too Seguros S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Leonardo Santana Gomes
.

Ação:
de Descumprimento Contratual de Seguro Cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 301277376)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 301277377): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 301277385)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1015038-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1015038-78.2025.8.11.0001

Recorrente:
Leonardo Santana Gomes

Recorrido:
Too Seguros S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou
improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais
, formulados em face de Too Seguros S.A., sob a alegação de descumprimento contratual.

Consta dos autos que o recorrente, em 05/2019, firmou contrato de seguro com a empresa recorrida contemplando as coberturas de “Morte e Invalidez Permanente” e “Danos Físicos ao Imóvel”, vinculado ao financiamento habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.

Em 27/10/2024, o imóvel segurado foi parcialmente destruído por incêndio, sendo a ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros e objeto de perícia técnica. Diante dos prejuízos, o autor abriu sinistro junto à seguradora, apresentando todos os documentos exigidos e orçamento no valor de R$ 78.132,00 (setenta e oito mil cento e setenta e dois reais).

No entanto, a recorrida pagou apenas R$ 38.227,19 (trinta e oito mil duzentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), valor consideravelmente inferior ao devido. O autor solicitou a reanálise do sinistro em 09/12/2024, mas, transcorrido mais de 90 dias, não obteve qualquer resposta, motivo pelo qual busca judicialmente o pagamento integral da indenização e a reparação por danos morais.

Observa-se que o recorrente, e
m sua impugnação à contestação, afirma concordar com o laudo técnico apresentado pela seguradora, alegando divergência apenas quanto ao orçamento da empresa. No entanto, verifica-se que há discrepância quantitativa relevante entre o laudo juntado pela seguradora e orçamento apresentado pelo autor, como, por exemplo, a metragem de revestimento cerâmico: enquanto o orçamento do recorrente prevê 92 metros, o laudo da seguradora considera 64 metros.

Vejamos o orçamento do autor (Id. 301276898):

E o laudo da recorrida (Id. 301277365):

Dessa forma, ao afirmar que o laudo está correto, o próprio autor admite, que o orçamento por ele apresentado contém quantidades de materiais superiores às efetivamente apuradas.

Vale ressaltar que a seguradora, por meio do laudo de Id. 301277365, fez análise detalhada de todos os itens necessários para a reparação dos danos, apresentando de forma discriminada os materiais, quantidades e valores de cada serviço a ser realizado. O laudo demonstrou de maneira fundamentada que os valores apresentados pelo recorrente estavam acima dos preços praticados no mercado, motivo pelo qual fixou o valor da indenização em R$ 38.227,19 (trinta e oito mil duzentos e vinte e sete reais e dezenove centavos).

Quanto ao pedido de ressarcimento dos custos com moradia e taxa condominial, verifico que o contrato de seguro, em sua cláusula 13, estabelece o prazo de 30 dias para análise do sinistro, o qual foi devidamente respeitado pela seguradora. Além disso, o recorrente não demonstrou nos autos a existência de cobertura específica para esse tipo de despesa no contrato de seguro, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Em relação ao pedido de produção de prova pericial, o próprio recorrente, em sua impugnação, contestou a necessidade de tal prova, afirmando que "
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS PERICIAIS
", operando-se, assim, a preclusão consumativa quanto a esse ponto.

Neste sentindo
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. INCÊNDIO. COBERTURA NEGADA ADMINISTRATIVAMENTE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame: Ação indenizatória decorrente de contrato de seguro residencial, na qual se discute a obrigação da seguradora de indenizar danos causados por incêndio ocorrido no imóvel do segurado. A sentença de primeiro grau condenou a seguradora ao pagamento de R$ 120.813,52, quantia apurada administrativamente, contra a qual ambas as partes recorreram. A seguradora sustenta a inexistência de obrigação de indenizar, sob alegação de desconformidade do imóvel com as condições contratuais. O segurado, por sua vez, pleiteia a indenização no valor máximo da apólice, bem como o ressarcimento de aluguéis pagos em razão da impossibilidade de uso do imóvel. II. Questão em discussão: (I) Verificar a obrigação da seguradora de indenizar o segurado pelos danos decorrentes do sinistro, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações securitárias e o dever de informação clara sobre restrições e exclusões contratuais. (II) Avaliar a correção do quantum indenizatório fixado na sentença, diante da ausência de comprovação de danos superiores ao valor apurado administrativamente. (III) Analisar o pedido de ressarcimento dos aluguéis pagos pelo segurado em decorrência da perda parcial do imóvel, à luz do ônus da prova. III. Razões de decidir: O contrato de seguro submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo-se interpretação mais favorável ao segurado, nos termos dos artigos 47 e 51 do CDC. O princípio da vulnerabilidade do consumidor e o dever de boa-fé contratual exigem que cláusulas restritivas sejam redigidas de forma clara e inequívoca, o que não se verificou no caso. A seguradora, ao firmar o contrato, assumiu a obrigação de garantir a cobertura nos limites pactuados, não podendo, após o sinistro, alegar circunstâncias que deveriam ter sido previamente avaliadas. A ausência de vistoria prévia do imóvel reforça a impossibilidade de exclusão da cobertura sob argumentos posteriores ao evento danoso.
Quanto ao quantum indenizatório, a prova produzida demonstra que o valor devido corresponde a R$ 120.813,52, conforme laudo de regulação de sinistro, não tendo o segurado demonstrado a existência de danos superiores que justificassem a indenização no valor integral da apólice.
No tocante ao pedido de ressarcimento de aluguéis, a ausência de prova mínima do pagamento impede o reconhecimento do direito. IV. Dispositivo e Tese: Recurso da seguradora desprovido. Recurso do segurado desprovido. Sentença mantida. Tese: "Nos contratos de seguro, a seguradora não pode recusar a cobertura sob alegações que deveriam ter sido previamente analisadas, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a inexistência da obrigação de indenizar. O quantum indenizatório deve observar o valor apurado administrativamente, salvo prova em sentido contrário. O pedido de ressarcimento de despesas exige demonstração efetiva do dano suportado pelo segurado." NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO. (Apelação Cível, No 50010489320238210113, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 22-04-2025)”

Por fim, no tocante aos danos morais, entendo que a mera divergência quanto ao valor da indenização securitária, sem a comprovação de maiores transtornos que ultrapassem o mero dissabor, não configura dano moral indenizável, tratando-se de situação que se insere no contexto do risco do negócio jurídico contratado.

Ressalte-se que a responsabilização civil demanda a presença de requisitos cumulativos: ato ilícito, dano, nexo causal e culpa ou dolo. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025